Tribunal: TJES
Processo: 5007321-02.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007321-02.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDONIA LUIZA DRUMOND
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESPIRITO SANTO - IPAJM e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5007321-02.2024.8.08.0021
Origem
:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO
:
SIDONIA LUIZA DRUMOND

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO. INTEGRALIDADE DO SUBSÍDIO RECEBIDO EM VIDA PELO INSTITUIDOR. ERRO ADMINISTRATIVO NA PROPORCIONALIDADE. INÉRCIA POR MAIS DE 15 ANOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA (ART. 13-B, LC 282/2004). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de ação proposta por SIDONIA LUIZA DRUMOND em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, objetivando a revisão do valor do benefício de pensão por morte que percebe, para que seja calculado com base no último valor dos proventos de aposentadoria percebidos em vida pelo instituidor do benefício, Luiz Carlos de Moraes, no montante de R$ 20.904,74, afastando-se a proporcionalização de 30/35 avos aplicada pelo Réu. A autora sustenta que o falecido servidor vinha recebendo, desde março de 2006, proventos integrais em decorrência da opção pelo regime de subsídio instituído pela LC nº 353/2006, situação que perdurou por mais de 15 anos até seu falecimento em julho de 2021, sendo vedado ao IPAJM rever o ato de enquadramento após o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 13-B da LC nº 282/2004. [...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se operou a decadência administrativa sobre o direito do IPAJM de corrigir o erro no pagamento do subsídio integral ao instituidor; e (ii) estabelecer se a base de cálculo da pensão por morte deve observar a proporcionalidade original da aposentadoria ou o valor efetivamente consolidado e recebido pelo servidor em vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O cerne da lide repousa sobre a estabilização dos efeitos de um erro administrativo. Restou comprovado que o instituidor da pensão, ao optar pelo regime de subsídio em março de 2006, passou a receber 100% dos valores da classe III-10, embora sua aposentadoria fosse proporcional.

5.
De acordo com o art. 13-B da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, o prazo para a Administração Pública anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em 10 (dez) anos, salvo comprovada má-fé. No caso concreto, o equívoco persistiu de 2006 a 2021 (15 anos), sem que o ente autárquico procedesse a qualquer revisão.

6.
A tese autárquica de que a pensão inaugura novo prazo decadencial não prospera quando o fundamento da revisão repousa sobre elemento do benefício originário (aposentadoria) que já se encontrava consolidado pelo tempo. Admitir a redução agora equivaleria a permitir uma revisão oblíqua da aposentadoria após o decurso do prazo decenal.

7.
A segurança jurídica impede que o cidadão seja surpreendido com a redução de verba alimentar após 15 anos de recebimento de boa-fé, criando uma legítima expectativa de que tais valores eram juridicamente devidos, motivo pelo qual mantém-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO
8.
Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

9
. Por força da sucumbência, condeno a parte ré/recorrente no pagamento dos honorários de advogado, arbitrando-os em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)